Tribunal: CARF
Processo: 10580.724819/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724819/2009-82
ACÓRDÃO
3402-012.596 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2007
IPI.
MAJORAÇÃO
DE
ALÍQUOTA
PELO
DECRETO
N°
6.225/07.
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSIBILIDADE.
As alíquotas de IPI, submetem-se à majoração mediante ato do Poder
Executivo, contudo ainda que a norma preveja vigência imediata, conforme
previsto no artigo art. 150, III, “b” e “c” c/c, § 1o, CF, sua exigência
submete-se ao princípio da anterioridade nonagesimal. Precedentes no STF
na ADI 4661 MC/DF.
PIS-IMPORTAÇÃO
E
COFINS
IMPORTAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA
INDEVIDA.
Uma vez que a exigência de IPI nos termos apurados na autuação é
indevida em razão do desrespeito à anterioridade nonagesimal, indevidos
também PIS-IMPORTAÇÃO e COFINS-IMPORTAÇÃO por decorrem de
tributação reflexa, uma vez que a alíquota do IPI compôs a forma utilizada
para o montante das referidas contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.596 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724819/2009-82
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos, Marcio José Pinto Ribeiro
(substituto integral), Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-41.719, proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário
constituído de ofício, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2007
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A Administração Tributária está submetida ao princípio da legalidade, não
podendo esquivar-se à aplicação da lei ou do decreto publicado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo parcialmente o relatório da r. decisão de
primeira instância:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 26), protocolado em 03/09/2009, na ALF -
PORTO DE SALVADOR/BA, notificado ao interessado em 03/09/2009 (fls. 04, 12,
19 e 25), para constituição das diferenças a título de IPI - vinculado, PIS/PASEP
Importação e COFINS Importação, em decorrência de erro na alíquota de ex-
tarifário, no valor total igual a R$ 369.801,55, com fundamento no Decreto no
6.225/07, assim decomposto:

Segundo consta do relato da fiscalização (fls. 27 a 32), o importador havia
registrado as Declarações constantes do quadro seguinte, tendo lançado mão da
alíquota de 15% a título de IPI - vinculado, divergente do consoante Decreto no
6.225/07, publicado no DOU de 05/10/2007, relativamente à NCM 8521.90.90,
"ex" 002, cuja alíquota era de 25%:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.596 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724819/2009-82
3

Em razão disso, foram lançadas as diferenças de IPI - vinculado, bem como das
contribuições mencionadas, nos termos da legislação então vigente.
Vale ressaltar, ainda, que, embora o item "IV - das infrações" (fls.31), do relatório
fiscal tenha mencionado suposto "deferimento de medida liminar em mandado
de segurança", nada foi acrescido aos autos para identificação da eventual ação
judicial. Ademais, foi citado que referido caso não estaria sujeito à multa de ofício,
em razão de tal lançamento ter sido feito sob a égide do art.631, da Lei no
9.430/96 - "lançamento para evitar a decadência". Todavia, foi lançada a multa de
ofício (fls.02).
Em 29/09/2009, o interessado apresentou sua impugnação (fls.135 a 148), por
meio de seu advogado, tendo alegado, em síntese, que não fora observado o
princípio da anterioridade nonagesimal, constante do art.150 - III - "c" e §1o, c/c
art.153 - IV - §1o, da CF/88.
A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 24/05/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 347), apresentando o Recurso Voluntário em 20/06/2018
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 349) e, com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, pediu pela reforma do acórdão recorrido e o cancelamento da autuação fiscal.
Após, através dos Despachos de e-fls. 362 e 363, o processo foi encaminhado para
inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.596 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724819/2009-82
4
2. Mérito
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado no valor de R$ 369.801,55
(trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos se um reais e cinquenta e cinco centavos), referente
às diferenças a título de IPI - vinculado, PIS/PASEP Importação e COFINS Importação, em
decorrência de erro na alíquota de ex-tarifário.
O lançamento de ofício foi lavrado com fundamento no Decreto no 6.225/07,
publicado no DOU de 05/10/2007, concluindo a Fiscalização que o importador havia registrado as
Declarações 07/13823989, 07/13827372, 07/13827593, 07/15963940 e 07/15964024, tendo
utilizado a alíquota de 15% a título de IPI - vinculado, relativamente à NCM 8521.90.90, "ex" 002,
cuja alíquota deveria ser de 25%.
A DRJ de origem julgou pela improcedência da Impugnação por concluir pela
vedação aos órgãos administrativos em julgar alegação de inconstitucionalidade de lei.
Com relação à conclusão de julgamento sobre alegação de inconstitucionalidade de
lei, cumpre salientar que a Contribuinte não está questionando a inconstitucionalidade do Decreto
no 6.225/2007, mas sim o fato de que a alteração de alíquota de 15% para 25% não poderia ser
cobrada imediatamente após a publicação do Decreto, sob pena de afronta ao Princípio
Constitucional da Anterioridade Nonagesimal, bem com o Princípio da Segurança Jurídica.
É o que se extrai das alegações da peça recursal. Vejamos:
Como se vê, os desembaraços aduaneiros das mercadorias ocorreram antes de
05.01.2008, período em que o Poder Executivo NÃO poderia exigir o imposto IA
com a alíquota de 25%. Ou seja, exigindo-se o IPI com alíquota de 25% antes de
05.01.2008, constata-se flagrante afronta aos Princípios da Anterioridade
Nonagesimal e da Segurança Jurídica que norteiam as relações tributárias.
Para que se concretize a obrigação tributária, necessário que todos os elementos
da regra-matriz estejam presentes, tais como, o aspecto material, o aspecto
especial e o aspecto temporal.
No caso do IPI, os elementos acima de exteriorizam da seguinte forma: a) aspecto
material — comercializar produtos industrializados; b) aspecto espacial — dentro
do território nacional; c) aspecto temporal — no momento do ingresso da
mercadoria em território nacional.
Mister se faz conceituar os elementos da obrigação tributária, pois, estando eles
presentes, instaurada esta a relação jurídico-tributária e, consequentemente, a
legislação aplicável à respectiva obrigação.
Sendo assim, verifica-se que a obrigação tributária se deu no momento do
desembaraço aduaneiro, isto é, nos dias 10.10.2007 e 20.11.2007. Nesse período,
a majoração trazida pelo Decreto n° 6.225/2007, ainda não poderia ser exigida,
vez que, conforme já exposto, tal exigência só poderia ocorrer após 05.01.2008.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.596 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724819/2009-82
5
Conclui-se, portanto, que a alíquota exigível no período do desembaraço
aduaneiro é a de 15% (quinze por cento) e não a de 25% (vinte e cinco por cento)
como entendeu o v. acórdão e, partindo deste pressuposto, os recolhimentos
efetuados pela Recorrente estão de acordo com a legislação aplicável à época.
Veja-se:

Infere-se que a exigência imposta pela Autoridade Fiscal, qual seja, a cobrança do
imposto pela alíquota de 25%, não se aplica aos fatos geradores objeto da
respectiva autuação, eis que, naquele momento, a majoração imposta pelo
Decreto n° 6.225/2007, ainda não poderia ser exigida, em atenção aos Princípios
da Anterioridade Nonagesimal e da Segurança Jurídica restando, pois,
demonstrada a total ilegalidade da exigência e necessidade da total reforma do v.
acórdão recorrido.
Não restam dúvidas, pois, que os valores exigidos na autuação fiscal foram
recolhidos em consonância à legislação tributária aplicável na época dos fatos
geradores, não havendo que se falar na exigência da majoração imposta pelo
Decreto n° 6.225/2007 antes de 05.01.2008, razão pela qual a autuação fiscal não
merece subsistir, com a consequente reforma do v. acórdão.
Com isso, a análise a ser realizada neste litígio versa sobre a incidência da
anterioridade nonagesimal, cujo princípio está previsto no artigo 150, III, “c” da Constituição
Federal com a seguinte redação:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu
ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;
Com efeito, o Decreto no 6.225/2007, ao alterar as alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), observa formalmente o princípio da legalidade tributária, na
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.596 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724819/2009-82
6
medida em que esse tributo, nos termos do artigo 153, §1o, da Constituição Federal, admite a
alteração de suas alíquotas por ato do Poder Executivo, por meio de Decreto.
No entanto, embora o instrumento normativo utilizado seja formalmente legítimo,
é fundamental observar os princípios constitucionais que regem a exigibilidade dos tributos,
especialmente o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 150, inciso III, alínea
"c", da Constituição Federal, acima citado.
A aplicação da anterioridade nonagesimal foi objeto de análise pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4661/DF, conforme ementa abaixo:
TRIBUTO – IPI – ALÍQUOTA – MAJORAÇÃO – EXIGIBILIDADE.
A majoração da alíquota do IPI, passível de ocorrer mediante ato do Poder
Executivo – artigo 153, § 1o –, submete-se ao princípio da anterioridade
nonagesimal previsto no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – IPI – MAJORAÇÃO – LIMINAR –
RELEVÂNCIA E RISCO CONFIGURADOS.
Mostra-se relevante o pedido de concessão de medida cautelar para afastar a
exigibilidade da majoração do IPI promovida por decreto antes do transcurso dos
noventa dias exigidos constitucionalmente.
(ADI 4661 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, DJe
23/03/2012)
No caso sob análise, o Decreto no 6.225/2007 entrou em vigor na data de sua
publicação, ou seja, 05/10/2007, incluindo no art. 2° o Ex-tarifário n° 02, referente a aparelhos de
reprodução de imagem e som em disco por meio óptico ou optomagnético, classificados na NCM
8521.90.90, e aumentando a alíquota para 25%.
As 5 Declarações de Importação foram registradas nas seguintes datas:

Considerando que as Declarações de Importação foram registradas após o dia
05/10/2007, a Autoridade Fiscal lançou as diferenças de IPI-vinculado, bem como das
contribuições mencionadas, nos termos da legislação então vigente.
Todavia, à luz do entendimento acima demonstrado, verifica-se que a majoração
promovida pelo Decreto no 6.225/2007 somente poderia produzir efeitos após o decurso do prazo
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.596 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724819/2009-82
7
de 90 dias, isto é, a nova alíquota somente poderia ser exigida a partir de janeiro de 2008, o que
não alcança os fatos geradores ocorridos nos meses de outubro e novembro de 2007, objeto
deste litígio.
Neste mesmo sentido, por unanimidade de votos já decidiu a 3a Turma
Extraordinária da 3a Seção de Julgamento deste CARF em julgamento do Processo no
12689.000261/2010-05, da mesma Contribuinte.
Vejamos a ementa do Acórdão no 3003-002.422:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 12/11/2007
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA
PELO DECRETO N° 6.225/07. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSIBILIDADE.
As alíquotas de IPI, submetem-se à majoração mediante ato do Poder Executivo,
contudo ainda que a norma preveja vigência imediata, conforme previsto no
artigo art. 150, III, “b” e “c” c/c, § 1o, CF, sua exigência submetese ao princípio da
anterioridade nonagesimal. Precedentes no STF na ADI 4661 MC/DF.
PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS IMPORTAÇÃO. TRIBUTAÇÃO REFLEXA INDEVIDA.
Uma vez que a exigência de IPI nos termos apurados na autuação é indevida em
razão do desrespeito à anterioridade nonagesimal, indevidos também PIS-
IMPORTAÇÃO e COFINS-IMPORTAÇÃO por decorrem de tributação reflexa, uma
vez que a alíquota do IPI compôs a forma utilizada para o montante das referidas
contribuições.
Por tais razões, tem razão a Contribuinte ao afirmar que é indevida a exigência fiscal
do IPI, bem como do PIS-Importação e COFINS-Importação, uma vez que a alíquota do IPI foi
utilizada para calcular as referidas contribuições e, portanto, com tributação reflexa.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
auto de infração.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 370
DF CARF MF
Original